Tribunal: TJDFT
Processo: 0719582-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. TEMA 857 STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o denunciado nas penas do art. 19 da LCP, a um mês e dez dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto.
2. Em suas razões, argumenta que se trata de conduta atípica e que não há prova do porte da faca, e pede sua absolvição. Subsidiariamente, pede a imposição de regime inicial aberto. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da autoria e materialidade do delito, além de atipicidade da conduta e incorreta aplicação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas. Acrescente-se que, recentemente o STF, ao apreciar a matéria, fixou a tese de que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. (Tema 857).
6. As circunstâncias do fato indicam que o apelante trazia consigo a arma branca. As provas colhidas na fase policial Termo Circunstanciado 899/2021, referente à Ocorrência Policial 7939/2021 da 12a. DP em consonância com a apreensão do objeto e a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar.
7.A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). Nesse ponto, impõe-se a manutenção da sentença proferida, eis que comprovadas a materialidade e autoria do delito.
8. Quanto ao regime de cumprimento, observe-se que, na origem, o magistrado, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando condenação pretérita em crime doloso, fixou a pena em privativa da liberdade, conforme estabelece o art. 44, inciso II do CPB. Em relação ao regime prisional, a sentença também deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
II. DISPOSITIVO
9. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5o da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/194, Leis no 9.437/97 e 10.826/2003
Jurisprudência relevante citada: Tema 857 STF (ARE 901623, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n, DIVULG 24-10-2024, PUBLIC 25-10-2024).